Tribunal: TJDFT
Processo: 0712509-54.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 593, III, ALÍNEA “c” DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. COMUNIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. INOCORRÊNCIA. QUANTUM DA PENA-BASE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS. FRAÇÃO MÍNIMA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Idônea a valoração negativa da conduta social, quando a prova oral coligida nos autos aponta para o uso de facão pelo acusado no meio da comunidade em que vive, motivado pela “guerra” travada com outros moradores, informação essa confirmada em seu interrogatório, demonstrando conduta censurável apta a ensejar o desvalor vetorial.
2. A Colenda Corte Superior já se manifestou no sentido de a premeditação configurar situação que desborda o tipo penal, justificando a análise desfavorável de circunstância judicial.
3. Não prospera a alegação de fundamentação abstrata ou sua ausência para desvalorar os vetores dos maus antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, quando o magistrado apresenta fundamentos concretos e idôneos para negativar cada vetor.
4. Malgrado o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
5. Se a fração utilizada pelo magistrado, embora não expressamente mencionada na fundamentação, é de fácil constatação, pois decorre de mero cálculo matemático, não prospera a alegação defensiva de ausência de especificação do critério do sentenciante.
6. Correta a fração mínima utilizada pelo magistrado na causa de diminuição da tentativa, quando o iter criminis se aproxima bastante da consumação, mormente se a vítima, atingida por golpe de instrumento perfurocortante, chegou a ser submetida a tratamento cirúrgico de urgência para conter o sangramento, com perigo concreto de vida.
7. Recurso conhecido e desprovido.